Tribunal: TJSP
Processo: 1071690-73.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
r 87/96, e artigo 4o do Decreto no 288/67 – Sentença reformada – Recurso provido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1071690-73.2024.8.26.0053; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/09/2025; Data de Registro: 30/09/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Maurício Fiorito

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/09/2025

Data de publicação:

30/09/2025

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Operações com destino à Zona Franca de Manaus – Equiparação a serviços de transporte de mercadorias destinadas ao exterior, conforme art. 4o do Decreto no 288/67 – Pretensão para que não incida ICMS – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Possibilidade – Não incidência de ICMS – Uma vez equiparado o transporte de mercadoria à Zona

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Operações com destino à Zona Franca de Manaus – Equiparação a serviços de transporte de mercadorias destinadas ao exterior, conforme art. 4o do Decreto no 288/67 – Pretensão para que não incida ICMS – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Possibilidade – Não incidência de ICMS – Uma vez equiparado o transporte de mercadoria à Zona Franca de Manaus à exportação de mercadorias para o estrangeiro, passa-se a aplicar à isenção o mesmo regramento da imunidade prevista no art. 155, § 2o, X, "a", da Constituição Federal, que reconhece a imunidade aos serviços de transporte – Não há que se falar em interpretação extensiva da imunidade ou isenção, pois no conceito de exportação previsto no art. 4o do Decreto no 288/67 está presente a transferência da mercadoria em si, ou seja, o próprio transporte, sendo que a referida norma é expressa em reconhecer a isenção à semelhança da imunidade constitucional "para todos os efeitos fiscais" – Concessão da segurança que deve se limitar apenas às operações relativas às notas fiscais de fls. 95/127, em que restou comprovado o transporte de mercadoria para a Zona Franca de Manaus – Inteligência do artigo 3o, II, e parágrafo único, da Lei Complementar 87/96, e artigo 4o do Decreto no 288/67 – Sentença reformada – Recurso provido, com observação.